Tribunal: TJMT
Processo: 1016009-71.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016009-71.2022.8.11.0000
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – POSIÇÃO DE CREDORA FOMENTADORA RECONHECIDA – CONDIÇÕES PREVISTAS EM TERMO FIRMADO ENTRE AS PARTES – TERMO DE AJUSTE QUE SE REVELA COERENTE COM O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se o Termo de Ajuste livremente pactuado entre a agravada, na qualidade de credora fomentadora, com os devedores Recuperandos, teve sua eficácia condicionada à aprovação do plano pela assembleia de credores, o que ocorreu, é circunstância que evidencia a necessidade de que suas cláusulas produzam regulares efeitos, notadamente porque seu conteúdo não se revela incoerente com o plano aprovado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1016009-71.2022.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores, Classificação de créditos]

Relator:
Des(a). GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:
[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), JOSE PUPIN AGROPECUARIA - CNPJ: 23.143.617/0001-61 (AGRAVANTE), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CNPJ: 23.112.118/0001-07 (AGRAVANTE), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (AGRAVADO), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NIDERA SEEDS BRASIL LTDA. - CNPJ: 28.403.532/0001-99 (AGRAVADO), NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), NEW DISTRESSED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 45.145.516/0001-62 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – POSIÇÃO DE CREDORA FOMENTADORA RECONHECIDA – CONDIÇÕES PREVISTAS EM TERMO FIRMADO ENTRE AS PARTES – TERMO DE AJUSTE QUE SE REVELA COERENTE COM O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o Termo de Ajuste livremente pactuado entre a agravada, na qualidade de credora fomentadora, com os devedores Recuperandos, teve sua eficácia condicionada à aprovação do plano pela assembleia de credores, o que ocorreu, é circunstância que evidencia a necessidade de que suas cláusulas produzam regulares efeitos, notadamente porque seu conteúdo não se revela incoerente com o plano aprovado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
José Pupin Agropecuária e Vera Lúcia Camargo Pupin
, de decisão que na Recuperação Judicial no 0007612-57.2017.8.11.0051, acolheu pedido da
Syngenta Seeds
(id 79119221 – na origem) como credora fomentadora.

Em síntese, asseguram que firmaram Termo de Ajuste de Credor Fomentador com alguns credores interessados, em que estabeleceram condições de pagamento diferenciados àqueles que cumprissem determinados requisitos ao fomento da atividade empresarial dos agravantes.

Anotam que após celebração de alguns termos, novo aditivo fora apresentado ao Plano de Recuperação Judicial, com previsão de condições diferenciadas, devidamente aprovado pela maioria dos credores e homologado pelo Juiz de origem.

Reclamam que a credora SYNGENTA pretende o recebimento do seu crédito nas condições propostas no Termo de Ajuste de Credores, o qual fora novado pelo aditivo ao plano homologado, sem que tenha cumprido com as determinações constantes do plano de recuperação judicial.

Anotam que para fundamentar seu pedido, a SYNGENTA trouxe o termo de ajuste firmado entre as partes em momento anterior à apresentação do plano de recuperação judicial, para definir a quantia devida, com o objetivo de criar liame entre tal documento e as obrigações assumidas no Plano de Recuperação Judicial apresentado e aprovado pelos credores em Assembleia-Geral de Credores.

Asseguram que tal documento a todo momento menciona que sua validade dependia da aprovação do plano, mas não obrigava nenhuma das partes, justamente porque o plano poderia prever de forma diversa, como de fato o fez.

Dizem que pelo próprio plano, o início dos fornecimentos deveria ser a partir do ano de 2018, além de ter estabelecido forma de adesão à modalidade de fomentador diversa do documento condicional firmado entre as partes. De modo que a definição de interessada como credora fomentadora não concretiza a efetiva posição em tal condição.

Concluem que se o plano tem cláusulas distintas do que fora firmado anteriormente no termo de ajuste, este deixou de ter validade e eficácia, além de que a Syngenta, apesar dos termos divergentes, acatou o plano e nesse sentido, se obrigou, como qualquer outro credor fomentador, a seguir as regras ali estabelecidas, o que não fez.

Reclamam, ainda, que a SYNGENTA não cumpriu com requisito formal do preenchimento do termo de adesão padronizado e envio ao endereço eletrônico indicado, nem com o material, de disponibilização de crédito rotativo no valor mínimo de R$3.000.000,00.

Asseveram que o fornecimento de valor abaixo do mínimo disposto no plano de recuperação judicial não pode ser flexibilizado para ser considerado como fomento para fins de que a referida credora receba de modo mais favorável dos demais credores, sob pena de se ferir o princípio da
pars conditio creditorum.

Defendem que a decisão recorrida causa perigo de lesão grave, porque obriga os agravantes a cumprir prazos de pagamento diversos dos estabelecidos no plano de recuperação judicial, sob pena de falência (artigo 73, IV, da Lei 11.101/2005), bem como de tratamento desigual entre credores, o que é vedado.

Pedem o provimento do recurso para afastar o entendimento de que Syngenta Seeds é credora fomentadora.

O pedido liminar foi indeferido (id 139552160 - Pág. 3).

Os agravantes interpuseram Agravo Interno contra referida decisão - id 141653153-, com a contraminuta encartada no id 149852694.

Na contraminuta, a agravada pede o desprovimento do recurso (id 149857180).

O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (id 153948160).

Por meio de petição, NEW DISTRESSED – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados noticia que firmou contrato de cessão de direitos com a agravante SYNGENTA SEEDS LTDA (NIDERA SEEDS BRASILLTDA) relativos ao crédito listado no quadro geral de credores dos recuperandos. Postulou a sucessão processual, nos termos do artigo 109, §§1o e 2o, do CPC (id 155589177).

Os agravantes manifestaram ciência acerca da cessão, sem oposição (id 139144190).

Foi deferido o pedido de sucessão processual (id 156849699).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Buscam os recorrentes
José Pupin Agropecuária e Vera Lúcia Camargo Pupin,
a reforma da decisão que nos autos de sua Recuperação Judicial reconheceu a condição de credora fomentadora da Syngenta Seeds, ora agravada.

Em síntese, os recorrentes defendem que o
Termo de Ajuste
firmado entre as partes, antes da votação e aprovação do Plano de Recuperação Judicial não tem caráter vinculativo; a credora agravada não cumpriu nem com o requisito
formal
do preenchimento do
termo de adesão
padronizado e envio ao endereço eletrônico indicado (previsto no Plano), nem com o
material
, no que tange a disponibilização do crédito rotativo mínimo de R$3.000.000,00, porquanto se limitou a R$2. 957.730,90.

Assim, a controvérsia está em saber se a agravada comprovou sua qualidade/posição de credora fomentadora dos agravantes José Pupin Agropecuária e Vera Lúcia Camargo Pupin, por força do Termo de Ajuste firmado entre as partes em 20-06-2018 (
149857181 pág. 1 a 4).

Pois bem.

Observa-se do referido
Termo de Ajuste
de Condições de Pagamento de Credor Aderente, Estratégico, Fomentador na Recuperação Judicial de
Jose Pupin e Vera Lucia Camargo Pupin
, firmado em 20-06-2018, ano
item (iii) dos considerandos
, que a credora, ora agravada é titular de crédito concursal de R$1.860.450,22 e extraconcursal vincendo de R$2.957.730,90, em decorrência do fornecimento do pagamento de sementes que deveria ser pago pelos devedores até 15-8-2018. Portanto, se trata de crédito posterior à RJ.

Nota-se, portanto, que as partes acordaram que a SYNGENTA passaria a ser considerada como
Credora Fomentadora
, com o compromisso de fornecer insumos necessários ao prosseguimento das atividades dos agravantes (Cláusula 2.1) e, em contrapartida, seu crédito concursal seria pago em oito anos, em parcelas semestrais, nos termos do que prevê o quadro descrito na Cláusula 3.1, do Termo de Ajuste.

É incontroverso, portanto, que desde a assinatura do Termo de Ajuste, a SYNGENTA já estava atuando como credora fomentadora em favor dos Recuperandos, após o processamento da RJ, no valor de R$2.957.730,90, o qual deveria ser pago até 15-8-2018, o que contempla o disposto na cláusula 2.1, item (i)
verbis (id
149857181 - Pág. 2):

“A Credora passará a fornecer aos Devedores produtos essenciais e estratégicos (“Fornecimento”), de acordo com os principais termos e condições abaixo estabelecidos, que servirão de base para futura negociação que ocorrerá nos termos dos contratos de fornecimento que vierem a ser formalizados:

(i) de 2018 a 2022, a Credora fornecerá produtos necessários para o prosseguimento das atividades dos Devedores, no
valor correspondente ao máximo de R$3.000.000,00
(três milhões de reais) por ano, mediante a abertura de crédito limitada ao referido montante;”
(grifei)

Além disso, no item (iv) do referido Termo, consta expressamente que os devedores apresentaram Plano de Recuperação Judicial conforme Edital de 13-3-2018, com a previsão de celebrar instrumentos bilaterais e repactuar condições de pagamentos das dívidas originais junto aos credores que optassem pelo pagamento como Credores Fomentadores.

Da análise do documento firmado entre as partes um dia antes da votação do Plano que contou com a aprovação da agravada SYNGENTA, é incontroverso, portanto, que
a agravada figura como credora fomentadora dos agravados
, porquanto se dispôs a fomentar as atividades dos Recuperandos mediante concessão de novos créditos.

Bem a propósito, a decisão agravada entendeu que muito embora a credora agravada Syngenta não tenha implementado a condição formal para o implemento na categoria de credora fomentadora, por meio da remessa do termo de adesão ao plano, por outro lado, ponderou pela necessidade de se interpretar o contrato de acordo com a boa-fé contratual e verdadeira intenção na declaração de vontade das partes (artigos 112 e 113 do CC), porquanto são princípios norteadores na solução dos negócios/acordos no processo de recuperação judicial.

Além disso, consigna-se que a condição especial consta expressamente no texto legal, artigo 67, parágrafo único da Lei 11.101/2005.

Ora, com a assinatura do Termo de Ajuste na data de 20-6-2018, as partes livremente ajustaram as condições para viabilização dos novos fornecimentos, o que evidencia a negociação prévia com os devedores, de forma a colaborar na busca de solução econômica satisfatória à ambas as partes, bem assim o comprometimento da agravante em votar favorável ao plano, o que de fato ocorreu.

Neste cenário, é de se indagar qual seria a utilidade à agravada em firmar o Termo de Ajuste um dia antes, se obrigar a continuar concedendo fomento em favor dos Recuperandos, efetivar desconto no valor total de seu crédito, se fosse para, depois de votar favoravelmente ao Plano, não contar com sua validade?

Sabe-se que é inerente ao procedimento de Recuperação Judicial, a negociação entre credores e devedores na busca de soluções que visem a um só tempo, a preservação da empresa (artigo 47 da Lei 11.101/2005), como também condições diferenciadas aos chamados credores fomentadores que seguem investindo e apostando no soerguimento da Recuperanda, observado, naturalmente, o princípio da boa-fé contratual (artigo 422 do CC).

Frisa-se que os Termos do Ajuste não se revelam incoerentes com o que fora proposto no Plano e Assembleia de Credores, que expressamente previu a condição diferenciada aos credores fomentadores.

O argumento dos agravantes de que a Syngenta não teria apresentado o seu termo de adesão, com o envio ao e-mail, como previsto no item d do Plano, não se sustenta, como bem ponderou a decisão recorrida (id 138994165 - Pág. 7):

“...

Dito isso, não se pode querer que a Credora, mesmo já tendo cumprido um dos requisitos para que se caracterizasse como credora fomentadora, cumprindo a finalidade maior da recuperação judicial e da criação dessa classe de credores, assim não fosse reconhecida por simples descumprimento de formalidade.

Da mesma forma, não se deve exigir que a Credora, não recebendo tempestivamente o crédito, tenha que dar continuidade ao fomento da atividade dos Recuperandos, sob pena de se fomentar não a atividade empresarial, mas sim o inadimplemento.”

Neste cenário, a assinatura do Termo de Ajuste acaba por suprir a ausência do posterior termo de adesão previsto no PRJ - item d) do item 6.1.2.1 do PRJ., porquanto nada mais faz que publicizar a vontade das partes no sentido de caracterizar e reconhecer a SYNGENTA como credora fomentadora, o que, em essência afasta o argumento de descumprimento de requisito formal.

Por fim, garantir a eficácia do Termo de Ajuste não coloca a agravada em posição privilegiada e disforme dos demais credores, porque o próprio plano previu que referida categoria de credores fomentadores teria condições diferenciadas e, frisa-se, o TERMO DE AJUSTE foi firmado antes da realização da assembleia de credores.

Registra-se, porque necessário, que o “Termo de Ajuste” se harmoniza com as condições de abertura de novos créditos e de pagamento diferenciadas da dívida, conforme o PRJ aprovado, a saber: a) abertura de crédito rotativo no valor de R$ 3.000.000,00 para a aquisição de novos produtos; b) pagamento da dívida em oito anos; c) taxa de juros de 4,5% ao ano e d) constituição de garantias sobre esse crédito novo e manutenção das anteriores (id 149857181 - Pág. 3).

Vê-se, então, que os recuperandos, reitera-se, no bojo do processo da recuperação, mas antes da Assembleia Geral de Credores, firmaram pacto com uma de suas principais credoras – no caso a SYNGENTA em cujo instrumento constou expressamente que produziria seus efeitos com a aprovação do plano.

Logo, se assim se convencionou, não se mostra razoável venha um dos seus signatários, agora, depois da aprovação do plano, pretender ajustar cláusulas a pretexto de ser mais vantajosa, ou mesmo ao argumento de outra novação ou mesmo de que a falta de adesão formal, seria suficiente para invalidar o ajuste.

Em conclusão, o Termo de Ajuste está consolidado e, portanto, apto a produzir efeitos.

Registra-se, uma vez mais, em que pesem os argumentos dos recorrentes, a decisão recorrida ponderou que muito embora ausente o preenchimento do termo de adesão pela SYNGENTA (critério formal), tal questão precisa ser enfrentada pela sempre necessária boa-fé contratual e verdadeira intenção na declaração de vontade das partes (artigos 112 e 113 do CC), como princípios norteadores na solução dos negócios/acordos no processo de recuperação judicial.

Atento a tal singularidade, a decisão recorrida ponderou que
“
os Recuperandos admitem que fizeram uso de crédito no valor de R$ 2.957.730,90 em momento posterior à recuperação judicial”,
o que, para efeito de enquadramento como credor fomentador (requisito material), atingiu seu desiderato
.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso de agravo de instrumento.
Julgado o recurso pelo mérito, resta prejudicado o Agravo Interno (id 141653153).

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o VOGAL-CONVOCADO):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o VOGAL-CONVOCADO):

Retifico o meu voto para aguardar o pedido de vista do 2o vogal.

EM 1o DE MARÇO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO ANTE O PEDIDO DE VISTA DO 2o VOGAL (DES. RUBENS). O 1o VOGAL (DES. DIRCEU) AGUARDA.

SESSÃO PRESENCIAL DE 22 DE MARÇO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Os agravantes recorrem da decisão que, na Recuperação Judicial n. 0007612-57.2017.8.11.0051, deferiu o pedido da agravada para considerá-la credora fomentadora.

Alegam o descumprimento de requisitos materiais (fomento no valor de R$3.000.000,00) e formais (envio do termo de adesão), bem como que o acordo celebrado um dia antes da Assembleia Geral de Credores não tem caráter vinculativo.

O relator negou provimento ao Recurso.

Pedi vista dos autos porque no Agravo de Instrumento n. 1008129-62.2021.8.11.0000, interposto na mesma Recuperação Judicial, analisou-se situação
aparentemente
semelhante, porém com credor diverso (Bayer S/A), no qual proferi voto divergente para estabelecer que o pagamento ao credor fomentador ocorresse em conformidade com o plano aprovado, e não com o ajuste firmado entre as partes.

Contudo, naquele Agravo não se discutiu a classificação da Bayer como credora fomentadora, tanto é que destaquei no voto que “
A decisão agravada reconheceu a Bayer como credora fomentadora e que ela disponibilizou o crédito aos recuperandos, fomento não concretizado por culpa dos próprios devedores. Esse ponto não foi objeto de Recurso pelos agravados, logo, não há como alterar essa conclusão neste RAI, sob pena de reformatio in pejus. Assim, a atual condição da agravante como credora fomentadora é inequívoca, ficando a discussão relacionada apenas à validade ou não do ajuste firmado antes da aprovação do plano
”.

Com relação à ora agravada (Syngenta), os recuperandos buscam desclassificá-la como credora fomentadora, pelos motivos já expostos.

Dentre as modificações promovidas pela Lei 14.112/2020 à LREF, está a do parágrafo único do art. 67, que passou a ter a seguinte redação:

O plano de recuperação judicial poderá prever tratamento diferenciado aos créditos sujeitos à recuperação judicial pertencentes a
fornecedores de bens ou serviços que continuarem a prove-los normalmente após o pedido de recuperação judicial
, desde que tais bens ou serviços sejam necessários para a manutenção das atividades e que o tratamento diferenciado seja adequado e razoável no que concerne à relação comercial futura.

Antes mesmo dessa alteração, a jurisprudência já admitia o benefício do tratamento diferenciado
ao credor
que atua de forma positiva junto à empresa em recuperação judicial, concedendo-lhe crédito e a auxiliando no processo de soerguimento,
sem que isso represente violação ao princípio
par conditio creditorum
.

Na obra Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência, 2a. ed., São Paulo, Saraiva Educação, 2021, página 625, Marcelo Barbosa Sacramone ensina que “
o benefício garantido aos credores que contratarem com a recuperanda visa justamente estimular que o empresário devedor consiga desenvolver regularmente sua atividade e não seja impactado pela divulgação de sua crise econômico-financeira no mercado
(...)
e o parágrafo único do dispositivo assegura benefício do privilégio geral aos créditos quirografários anteriores ao pedido, desde que haja o fornecimento dos bens ou serviços durante a recuperação judicial”
.

E conclui na página 626 que “
o art. 67, parágrafo único, consagra essa posição jurisprudencial. O plano de recuperação judicial poderá prever tratamento diferenciado aos créditos, desde que tal previsão decorra da necessidade de estimular referidos credores a continuarem a prover normalmente seus bens ou serviços após o pedido de recuperação judicial
”.

Segundo consta nos termos convencionados entre as partes, após o pedido de Recuperação Judicial a agravada provisionou R$2.957.730,90 para os recuperandos, decorrentes do fornecimento de sementes (ID. 149857181, pág. 1), o que por si só demonstra que atuou de modo a viabilizar a preservação da atividade empresarial.

Espera-se, portanto, a boa-fé de ambos os lados, princípio basilar nas relações negociais (
caput
do art. 113 do Código Civil).

Não é crível que, após ter confiado nos agravantes e incrementado as suas atividades, a agravada não possa agora ser beneficiada com a classificação de credora fomentadora, subclasse prevista no próprio plano de recuperação judicial.

Os direitos e obrigações dos credores estratégicos devem ser iguais, sem distinções; logo, as prerrogativas conferidas à outra credora parceira (Bayer) no Agravo de Instrumento n. 1008129-62.2021.8.11.0000 têm de ser estendidas à agravada, visto que elas se encontram na mesma posição (princípio
par conditio creditorum).

Posto isso,

acompanho o relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o VOGAL-CONVOCADO):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023